Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734728-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA AGRAVADOS: BM - ALIMENTOS LTDA - ME, EDMAR BITTENCOURT, ANTÔNIA ZULMIRA PONTE BITTENCOURT, PATRÍCIA BITTENCOURT, PAULO CÉSAR RAMOS MOREIRA, EDMAR BITTENCOURT FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA, WAGNER MACHADO DESPACHO IMOBILIÁRIA COLINA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual, deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 50684593 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos – OAB/DF 7.383. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018